Tribunal: TJPA
Processo: 0807676-67.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807676-67.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: CAUA HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

08076766720218140000

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.

CUSTEIO DOS MÉTODOS PEDIASUIT E THERATOGS. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO A OPERADORA DE SAÚDE
.
O AGRAVADO COMPROVOU SER BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE, BEM COMO DEMONSTROU SER PORTADOR DE EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE – CID-10 G40.3 E TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO – CID-10 F84.8.
NÃO CABE À RÉ ANALISAR O CABIMENTO DAS TÉCNICAS TERAPÊUTICAS DE QUE NECESSITA O AUTOR, SE PRESCRITAS PELO PROFISSIONAL QUE O ACOMPANHA. A
PRETENDIDA EXCLUSÃO DO CUSTEIO DO TRATAMENTO SOMENTE PODERIA SER ACOLHIDA SE HOUVESSE MANIFESTO DESCOMPASSO ENTRE A MOLÉSTIA E A CURA PROPOSTA, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, DEVENDO PERMANECER A DECISÃO ORA HOSTILIZADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

08076766720218140000

Trata-se de agravo interno em agravo de instrumento interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., inconformada com a decisão que concedeu a Tutela de Urgência no agravo de instrumento movido contra CAUÃ HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES.

Diz a agravante que: “A operadora de saúde não se esquiva da obrigação de fornecer o tratamento, todavia, ao permitir o custeio dos métodos Pediasuit e Theratogs, ambos de ALTO CUSTO, de natureza EXPERIMENTAL, NÃO URGENTE e NÃO ESSENCIAL, o Poder Judiciário deve ter em mente que esse custo adicional não foi considerado no cálculo atuarial do fundo mútuo, sendo um dispêndio mais oneroso do que os procedimentos convencionais já cobertos e previstos. Isto, certamente, causará um desequilíbrio econômico-financeiro, comprometendo a sustentabilidade das carteiras”.

E mais, que diante do entendimento sedimentado pelo STJ, não há que se falar em verossimilhança do direito defendido pela Promovente, razão pela qual a manutenção do indeferimento dos pedidos e improvimento do presente instrumento é a medida que se impõe. Por fim, não se pode ignorar o parecer técnico lavrado pela Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional – ABRAFIN, assentando entendimento no sentido de que, até o momento, não restou comprovada a superioridade do método PediaSuit/TheraSuit em relação a prática convencional de Fisioterapia”.

Requer ao final, que seja reformada a decisão, para que seja concedido o efeito suspensivo relacionado a decisão Agravada.

Parecer Ministerial pugnando pelo Desprovimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

08076766720218140000

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, se tratando de relação de consumo, os contratos recebem interpretação mais favorável ao consumidor, deixando de ser obrigatório se a este não for dada a oportunidade de conhecer precisamente o seu conteúdo, ou forem redigidos de forma a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance, conforme os artigos 46 e 47 do CDC. No mais, evidente que não cabe à ré analisar o cabimento das técnicas terapêuticas de que necessita o autor, se prescritas pelo profissional que o acompanha.

O entendimento jurisprudencial, longe de ser excessivamente oneroso, funda-se precisamente na necessidade de proporcionar equilíbrio contratual ao segurado, que arca com as mensalidades do plano de saúde exatamente para que a operadora assuma os riscos de eventuais tratamentos dispendiosos de que eventualmente necessite o segurado.

Como disse, por ocasião da análise do pedido feito pela operadora em sede de agravo de instrumento: “
No que concerne ao requisito de probabilidade do direito, e em sede de cognição sumária, observa-se que o paciente, ora agravado, comprovou ser beneficiário do plano de saúde, bem como demonstrou ser portador de epilepsia de difícil controle – CID-10 G40.3 e transtorno global do desenvolvimento – CID-10 F84.8
, com recomendação médica do tratamento fisioterápico intensivo pelo método PediaSuit Baby, fisioterapia pelo Conceito Bobath; Terapia ocupacional pelo método Bobath; Fonoaudiologia pelo método Bobath; Veste Theratogs de uso individual e sessão de ajuste Theratogs;
”.

Bem posicionou a questão a nobre Procuradora de Justiça ao dizer: “A
representante do agravado encontra-se desempregada, e veio buscar justiça no poder Judiciário, para obter uma solução satisfativa para caso do seu filho que encontra-se em desamparo em relação ao plano de saúde, e ao que tudo indica os contratos de adesão de plano de saúde em sua maioria praticam cláusulas leoninas que são aquelas que operam sobre o direito consumerista, infringindo principalmente o princípio da vulnerabilidade do consumidor”.

Portanto, a pretendida exclusão do custeio do tratamento somente poderia ser acolhida se houvesse manifesto descompasso entre a moléstia e a cura proposta, o que não é o caso dos autos, devendo permanecer a decisão ora hostilizada.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 24/07/2024